Tribunal: TJBA
Processo: 8009686-41.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8009686-41.2023.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER M
A
RIO ANTÔNIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

AGRAVADA: CAMILLA BARBARA MENDES DE SANTANA

ADVOGADO: M
A
RIO ANTÔNIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, inconformada com a decisão monocrática, que, nos autos de Apelações Simultâneas em Ação Revisional de Contrato de Empréstimos Pessoais ajuizada por CAMILLA BARBARA MENDES DE SANTANA, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua adequação à taxa média de mercado e condenando a parte requerida à repetição de valores pagos a maior, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A legitimidade da decisão monocrática baseada em súmula do Tribunal de Justiça da Bahia e em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça; e a possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, com base em parâmetros de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, V, do CPC e no art. 1.011, I, do CPC, considerando a existência de entendimento consolidado nesta Corte, expresso pela Súmula nº 13, do TJBA, e em precedentes vinculantes do STJ.

4. A decisão monocrática visa assegurar celeridade e economia processual, sendo legítima nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, que exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações.

5. A taxa de juros contratada (21% a.m. e 884,97% a.a.) supera substancialmente a taxa média de mercado (5,55% a.m. e 91,30% a.a.), conforme tabela do Banco Central, configurando-se abusividade nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC e dos precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, V; 1.011, I; 370 e 371; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 382 e 530; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; TJBA, Súmula nº 13.

_____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8009686-41.2023.8.05.0103
, tendo como Agravante
a

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sendo

Agravad
a
CAMILLA BARBARA MENDES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.